Tribunal: TJPA
Processo: 0803205-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803205-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROSA VELOSO DIAS GIANNACCINI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS/MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE QUE FOSSEM SUSPENSOS OS DÉBITOS CONTESTADOS, BEM COMO, DETERMINOU QUE O BANCO SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DO AUTOR OU EXCLUA, CASO JÁ O TENHA REALIZADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A decisão agravada concedeu tutela provisória e suspendeu a cobrança dos débitos contestados, bem como, determinou que o banco se abstenha de negativar o nome do autor ou exclua, caso já o tenha realizado.

II.
Verifico não estar demonstrado a probabilidade do direito, haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando a contratação junto ao banco.

III.
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803205-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVADO: ROSA VELOSO DIAS GIANNACCINI

ADVOGADO: EDEVALDO ASSUNCAO CALDAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA.
em face da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Materiais/Morais e Pedido de Tutela de Urgência, movida por
ROSA VELOSO DIAS GIANNACCINI
.

A decisão agravada concedeu tutela provisória e suspendeu a cobrança dos débitos contestados, bem como, determinou que o banco se abstenha de negativar o nome do autor ou exclua, caso já o tenha realizado.

Irresignado, sustenta o agravante que não se deduz nenhum ilícito praticado pelo banco, visto que este agiu nos estritos limites do que fora pactuado, inexistindo qualquer defeito ou vício na prestação do serviço.

Ademais, pontua ainda, que a multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia é absurda, não obstante o cumprimento da obrigação de fazer.

Argumenta que a multa deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que ela não se torne um meio de enriquecimento do credor.

No ID 9273796 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso (ID 98776611).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803205-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVADO: ROSA VELOSO DIAS GIANNACCINI

ADVOGADO: EDEVALDO ASSUNCAO CALDAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou que fossem suspensos os débitos contestados, bem como, determinou que o banco se abstenha de negativar o nome do autor ou exclua, caso já o tenha realizado.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado,
haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando a contratação junto ao banco.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Assim, sem nenhum comprovante que justifique os descontos, permanece o consumidor protegido, devendo estar suspensos os descontos até a resolução da lide.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente
Agravo
de Instrumento, para manter a decisão “
a quo”
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2024